Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-60.2016.8.11.0101
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000121-60.2016.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AFONSO SEIGI MAKYAMA - CPF: 332.131.439-87 (RECORRENTE), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), GENIVALDO GOMES - CPF: 627.024.081-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA NÃO SUSTADA MEDIANTE ENDOSSO. ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. DEVER DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1.
A tese do Recorrente é que o cheque, ora em debate, foi entregue a “Sandro” que trabalhava como agiota a fim de levantar capital. Contudo, diante da demora no repasse dos valores, solicitou a devolução da cártula, o que não ocorreu. Afirma que foi cobrado posteriormente por um terceiro, oportunidade em que explicou que o cheque era ilegal.

2.
Com efeito, o cheque é título de crédito de livre circulação, podendo ser endossado em momento posterior à sua emissão, de modo que, face os princípios de autonomia e da abstração, inviável se mostra a discussão acerca da
causa debendi
em relação ao título que foi objeto de circulação, pois se desvinculou do negócio subjacente.

3.
Ainda, na ausência de prova de que tenha a parte Recorrida obrado de má-fé, tornam-se inoponíveis as exceções pessoais em relação a esta, terceiro de boa-fé, consoante exegese do art. 25 da Lei 7.357/85.

4.
É dever do Recorrente comprovar que não houve o cumprimento do contrato que ensejou a emissão da cártula, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

5.
Sentença mantida

6
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto em face da
sentença de procedência
da pretensão inicial que condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor do reclamante, sob fundamentação de que o título exigido preenche todos os requisitos formais e que o promovido não comprovou a má-fé do portador do título, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

O recorrente pleiteou os benefícios da gratuidade da justiça. No mérito postula a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente ao argumento de que o título de crédito foi repassado de má-fé sem o consentimento do Requerido pelo Sr. Sandro Barreto. Ademais, o alegado restou comprovado através de prova testemunhal.

O recorrido não apresentou contrarrazões, apesar de intimado – id. 38905496.

O recurso foi recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo – id. 38905498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que o reclamado alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, o recorrido não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, por oportuno, ressalto que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da justiça gratuita ao recorrente e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito
.

O cerne do recurso consiste em analisar se é devido o pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), correspondente ao valor do cheque número 378, emitido pelo reclamado.

O reclamante Genivaldo Gomes afirma ser credor do reclamado Afonso Seigi Mkyama, na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente ao cheque número 378, emitido em 10/06/2015. Assevera que apresentou o cheque para compensação, contudo, foi devolvido pelos motivos 11 e 12 (insuficiência sem fundos – 1a e 2a Apresentação). A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, acosta microfilmagem da cártula e cópia de boletim de ocorrência.

O reclamado afirma que não possui qualquer relação jurídica com o Promovente e que e o cheque chegou às mãos do reclamante depois de estar sustado, pois à época o credor originário do cheque, Sr. Sandro Barreto de Alencar, não cumpriu com o acordo pactuado com o reclamado.

Assevera que o Sr. Sandro repassou a cártula sem autorização do emitente para terceiros. A fim de comprovar a tese defensiva, acosta boletim de ocorrência datado de 09/05/2016, em que informa a autoridade policial que o Sr. Sandro utilizou o cheque emitido de má-fé.

A audiência de instrução foi realizada em 13/06/2018 (id. 38905485). A esse respeito, o promovente informou que vendeu uma moto e recebeu o cheque como forma de pagamento. Explanou que o cheque era pré-datado e que consultou o cheque com amigos para saber se o cheque era “bom” ou não, sendo informado que era “bom”. Afirmou que esteve na casa do Promovido para consultar a procedência do cheque e fora informado que poderia pegá-lo. Narrou que vendeu a moto para uma pessoa chamada Sandro pelo valor de R$ 25.000,00. Disse que o cheque voltou por ausência de saldo, não havendo sustação. Afirma que o cheque foi depositado na conta da sua esposa, Sra. Roseli Veloso Gomes.

O reclamado/ recorrente afirmou na audiência de instrução ter passado a aludida cártula para o Sr. Sandro, a fim de levantar capital. Alegou que não recebeu o dinheiro e em razão disso requereu a devolução do cheque, mas o cheque nunca foi lhe devolvido. O reclamado afirma que um senhor chamado “Bergamin” cobrou o cheque do Promovido, sendo explicado por este que o cheque era ilegal, pois não tinha soltado o cheque para negociar. Ressaltou que após o acontecido, foi à delegacia fazer o boletim de ocorrência.

O reclamado sustentou não conhecer a parte Promovente. Afirmou que não sustou o cheque, pois não tinha mais tempo, uma vez que o cheque já havia sido devolvido pelo banco. Alegou que, depois de cobrar o Sr. Sandro a devolução do cheque, demorou uns dois ou três meses para ser cobrado pelo senhor Bergamin. Disse não ter sustado o cheque antes porque confiou em Sandro, esclarecendo que já havia feito negócios com ele.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o que o Promovido não negou a emissão do cheque em favor de terceira pessoa chamada Sandro, mas ressaltou que o negócio jurídico não se aperfeiçoou e, por esta razão, solicitou a devolução da cártula emitida. Contudo, embora sustente não ter responsabilidade, o mesmo não agiu com a devida cautela, haja vista que não sustou a referida cártula, mantendo o cheque em livre circulação.

Ademais, destaca-se que a microfilmagem apresentada pelo reclamante, comprova que a cártula foi devolvida pelos motivos 11 e 12, em 1o e 03 de dezembro de 2015, respectivamente e somente em 09/05/2016 foi realizado o registro do Boletim de Ocorrência pelo promovido.

Aliado a isso, verifica-se que o promovido ao emitir a cártula não indicou o pagamento exclusivamente ao Sr. Sandro, posto que consta na indicação de pagamento ordem em nome de terceiro,
com endosso no verso
. Nesse caminho, verifica-se que no verso constam o nome do Sr. Sandro e da Sra. Roseli Velozo, cujo nome foi inserido no título como beneficiária. A esse respeito, saliente-se que não é nenhuma irregularidade, posto que o título circulou e o exequente/reclamante é o portador e beneficiário do cheque.

Assim, ainda que se trate cártula emitida e entregue especialmente ao Sr. Sandro, isso não impede a legitimidade de terceiro, posto que a teor do art. 17 da Lei n. 7.357/85, o cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula “à ordem”, é transmissível por via de endosso. A esse respeito, saliente-se que o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque, veja-se:

Art. 17
O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’, é transmissível por via de endosso
.

§ 1o O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2o O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.

Art. 19
- O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante,
ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1o
O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§ 2o A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente.

Art .
20 O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque
. Se o endosso é em branco, pode o portador:

I - completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa;

II - endossar novamente o cheque, em branco ou a outra pessoa;

III - transferir o cheque a um terceiro, sem completar o endosso e sem endossar.

Denota-se, portanto, que a cártula possui no seu verso o endosso em branco, sendo possível o portador transferir o cheque a um terceiro, sem completar o endosso e sem endossar.

Assim, ainda, que o recorrente sustente o cheque foi transferido sem sua autorização, verifica-se que o recorrente não agiu com a cautela necessária ao não realizar o bloqueio do referido cheque.

A esse respeito, colaciona-se entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – COBRANÇA REALIZADA PELO PORTADOR DO TÍTULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE FRAUDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE NEGÓCIO JURÍDICO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – TÍTULO HÍGIDO – TÍTULO AUTÔNOMO E ABSTRATO – COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI DESNECESSÁRIA – DEVER DE PAGAMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo quando a natureza da ação – locupletamento ilícito restringe a possibilidade de discussão probatória.

O cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa, não podendo o terceiro de boa-fé, que recebeu o título posto a circulação pelo próprio titular, ser prejudicado, cabendo ao emitente eventual ação de regresso contra o causador de dano a sua pessoa.

A ação de locupletamento ilícito, proposta no prazo previsto no artigo 61 da Lei 7.357/85, não necessita da comprovação da causa debendi. A jurisprudência é nesse sentido: “ajuizada a ação dentro do prazo de dois anos, contados da expiração do prazo de execução do cheque, está-se diante de uma ação de locupletamento indevido contra o emitente, nos termos do art. 61, da Lei no 7.357/85” (TJRS). Precedentes.

Assim, independentemente da demonstração da causa subjacente, persiste a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título, não sendo possível a invocação, nestes autos, contra o terceiro de boa-fé, de exceções pessoais.

Em se tratando de cheque emitido, posto em circulação, caberia à parte promovida comprovar quem teria legitimidade para assinar os títulos, demonstrando eventual divergência de assinatura, trazendo aos autos os documentos bancários (padrões de assinatura) para desconstituir a assinatura aposta. Outrossim, o cheque não fora devolvido por divergência de assinatura.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 1002210-59.2018.8.11.0045 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 21/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/10/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA SUSTADA MEDIANTE ENDOSSO. ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. DEVER DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO MONTANTE PAGO NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese da Recorrente é que o cheque, ora em debate, foi dado como parte de pagamento de negócio entabulado com terceiro – JBV DOS SANTOS – J VALLE, que não foi concretizado, motivo pelo qual inclusive o título foi sustado.
2. Com efeito, o cheque é título de crédito de livre circulação, podendo ser endossado em momento posterior à sua emissão, de modo que, face os princípios de autonomia e da abstração, inviável se mostra a discussão acerca da causa debendi em relação ao título que foi objeto de circulação, pois se desvinculou do negócio subjacente.
3. Ainda, na ausência de prova de que tenha a parte Recorrida obrado de má-fé, tornam-se inoponíveis as exceções pessoais em relação a esta, terceiro de boa-fé, consoante exegese do art. 25 da Lei 7.357/85. 4. Apenas para argumentar, ainda que fosse diferente, é imperioso afirmar que era incumbência do próprio Recorrente comprovar a alegação de que não houve o cumprimento do contrato que ensejou a emissão da cártula, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 5. De mais a mais, sem a pretensão de analisar a causa debendi - se restou concretizada ou não -, tem-se que as alegações da parte Recorrida apresentam maior credibilidade ante o fato de que a própria Recorrente efetuou, na seara administrativa, parte do pagamento do crédito representado no título, no montante de R$ 2.000,00, que deve ser abatido do valor da condenação a fim de se evitar enriquecimento ilícito. 6. Deste modo, havendo a juntada, pelo autor, do cheque inadimplido, imperativa se mostra a procedência da pretensão de cobrança, todavia, com o desconto da parte do pagamento efetuado na seara administrativa. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 8011150-93.2015.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2016, Publicado no DJE 26/10/2016)

Desse modo, não merece guarida o apelo do recorrente, devendo a sentença ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022